Tribunal: TJDFT
Processo: 0731477-30.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DA LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SOBRESTAMENTO NACIONAL DOS FEITOS QUE VERSAM SOBRE A ABRANGÊNCIA DO LIMITE TERRITORIAL PARA EFICÁCIA DAS DECISÕES PROFERIDAS EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA, TRATADO NO ARTIGO 16 DA LEI DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA (LEI 7.347/1985). DECISÃO DO MINISTRO RELATOR DO RE 1.101.937 (TEMA 1075), ALEXANDRE DE MORAES. EXTINÇÃO DO FEITO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR. EXISTÊNCIA DE INTERESSE AGIR. JULGAMENTO DO RE 1.101.937 (TEMA 1075), RECONHECENDO A INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 16, DA LEI N.o 7.347/85. CASSAÇÃO DA SENTENÇA.

1. O sobrestamento nacional dos feitos que versam sobre a abrangência do limite territorial para eficácia das decisões proferidas em ação civil pública, tratado no art. 16, da Lei da Ação Civil Pública (Lei 7.347/1985), determinado em decisão do Ministro Relator do RE 1.101.937 (Tema 1075), Alexandre de Moraes, proferida no dia 16/04/2020, não criava óbice à instauração de liquidações provisórias ou definitivas de sentenças proferidas em ação civil pública.

2. A ordem oriunda da Suprema Corte não impedia o ajuizamento de liquidações de sentença, mas apenas o seu prosseguimento, de modo que a medida mais correta, no momento da prolação da sentença recorrida, seria o sobrestamento do feito até o julgamento definitivo do RE 1.101.937 (Tema 1.075), e não a sua extinção pela ausência de interesse de agir. Essa, inclusive, foi a solução adotada em diversos precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça.

3. Todavia, após a interposição do apelo, a discussão ganhou novos contornos, porquanto o Plenário do excelso STF julgou o RE 1.101.937 (Tema 1.075), decidindo, por maioria, pela inconstitucionalidade do art. 16, da Lei n.o 7.347/85, que impunha limitação territorial aos efeitos da decisão proferida em ação civil pública. Assim, não se há de falar em ausência de interesse de agir e, a partir do momento em que o RE 1.101.937 (Tema 1.075) foi julgado, deixou de existir óbice ao prosseguimento da liquidação.

4. Apelo provido.